Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) averiguar se houve ilegalidade na obtenção da prova que deu origem à prisão, diante de alegação de invasão domiciliar sem mandado judicial ou flagrante delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão judicial que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade concreta do delito, demonstrada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e na possível reiteração delitiva.
2. O decreto de prisão preventiva observa os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP, estando presentes os indícios de autoria, a materialidade do delito e o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do paciente.
3. O cenário posto nos autos condiz com situação de flagrância, que é exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal.
4. As condições pessoais favoráveis alegadas (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) não impedem, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.
Tese de julgamento: a) a prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na existência de indícios de reiteração criminosa, conforme os requisitos do art. 312 do CPP; b) a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita em caso de flagrante delito, desde que fundamentada em elementos probatórios prévios que configurem fundadas razões; c) condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida extrema.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 282, 312, 313, 315, § 1o, e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI.